Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703187-03.2023.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO, HUGO FERREIRA DE MELO CARVALHO IMPETRANTE: MARCELO DE CARVALHO LACERDA, FERNANDA KELLY QUERMES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO e HUGO FERREIRA DE MELO, apontando-se como coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, e como ilegal o acórdão que denegou a ordem impetrada com o fim de trancar a ação penal n. 0713851-52.2021.8.07.0004, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF (acórdão n. 1646947 – ID 42173692, pp. 410-415). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dr. MARCELO DE CARVALHO LACERDA e Dra. FERNANDA KELLY QUERMES DE OLIVEIRA) que foi impetrado “Habeas Corpus” perante a 1a Turma Recursal com pedido de trancamento de ação penal, por ausência de justa causa, mas a ordem foi denegada, sem fundamentação concreta para tanto. Relatou que foi instaurada ação penal em desfavor dos pacientes pela suposta prática da contravenção penal de perturbação de sossego, tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-lei 3.688/1941, com base exclusivamente na palavra da vítima. Alegou que o recebimento da denúncia se deu em hipótese de manifesta ausência de justa causa para ação penal, já que ausente qualquer perturbação de sossego na ocasião, conforme amplamente comprovado nos autos, razão pela qual pugnou pelo trancamento da ação penal que tramita junto ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, pleito que foi indeferido no “Habeas Corpus” impetrado junto à 1a Turma Recursal. Ponderou que não se postula o reexame de provas, mas a declaração da atipicidade manifesta e formal da conduta dos pacientes. Afinal, a denúncia não preenche, minimamente, as elementares objetivas e normativas da contravenção penal do art. 42, LCP/41. Obtemperou que sequer há menção expressa à coletividade, a qual consubstancia o sujeito passivo da infração penal do art. 42, LCP/41. No caso entretanto, há o relato de apenas uma única pessoa. Afirmou que, mesmo diante dos elementos que descaracterizam manifestamente a tipicidade formal das infrações penais atribuídas aos pacientes, o Sodalício Distrital entendeu por não conceder a ordem, e decidiu erroneamente que a pretensão do "writ” seria o reexame de provas, contudo, esta jamais foi a solicitação dos impetrantes, os quais, em verdade, procuraram os vizinhos para, por meio de declaração pública de vontade (conforme acostados aos autos), ainda em sede inquisitorial, comprovarem a ausência de qualquer prática delitiva antes mesmo da propositura da ação penal. Pontuou que, no caso, torna-se imperativo reconhecer a atipicidade manifesta e formal da conduta dos pacientes e, por derradeiro, inexistência de qualquer materialidade do crime previsto no art. 42, LCP/41, por não subsistir qualquer infringência à paz e à tranquilidade públicas. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da APSumss 0713851-52.2021.8.07.0004 que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a douta Defesa Técnica se insurgiu contra o acórdão proferido pela 1aTurma Recursal que, por unanimidade, denegou a ordem impetrada com o fim de trancar a ação penal n.o 0713851-52.2021.8.07.0004, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. O acórdão no 1646947 restou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. 1. Habeas corpus impetrado com o fito de trancamento da ação penal n.o 0713851-52.2021.8.07.0004, que visa à apuração da prática, em tese, da contravenção penal de perturbação de sossego, tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941; alegam, os impetrantes, ausência de justa causa. 2. Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revela a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou, ainda, quando se acha extinta a punibilidade (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/8/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). O caso em exame não se enquadra entre as hipóteses elencadas. 3. A justa causa é composta pela tipicidade, punibilidade e viabilidade. No presente caso, verifica-se a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, com os indícios de autoria indicados por meio de vídeos e testemunhas. Pretendem, os impetrantes, discutir o mérito da ação penal e as provas juntadas ao processo, o que não é possível por meio do Habeas Corpus. 4. O exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. 5. Há indícios suficientes da prática de contravenção penal para o recebimento da denúncia, cuja análise probatória de modo exauriente deve ser realizada em sentença, de modo que não se mostra recomendável, neste momento processual, trancar a ação penal. É necessário, pois, o esgotamento da cognição, com a ampla produção probatória. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1618957 e 1434224. 6. Habeas corpus CONHECIDO e DENEGADO. Na forma do art. 82, § 5o da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. (Acórdão 1646947, 07016792220228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na decisão que indeferiu a liminar, a Relatora assim decidiu (ID 43173692, pp. 180-182): DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor HUGO FERREIRA DE MELO CARVALHO e BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO para trancamento da ação penal 0713851-52.2021.8.07.0004 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. Trata-se de ação penal pública em desfavor dos pacientes pela suposta prática da contravenção penal de perturbação de sossego, tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-lei 3.688/1941. Alega que o recebimento da denúncia se deu em hipótese de manifesta ausência de justa causa para ação penal. Pugna pela concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus e determinar o trancamento da ação penal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. A justa causa é composta pela tipicidade, punibilidade e viabilidade. No presente caso, verifica-se a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, com os indícios de autoria indicados por meio de vídeos e testemunhas. Pretendem os impetrantes já discutir o mérito da ação penal e as provas juntadas ao processo, o que não é possível por meio do Habeas Corpus: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213745 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBLIDADE. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rodrigo da Cruz Santos em face de decisão do 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com o objetivo de trancamento da ação penal. II. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. III. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. IV. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009) V. ORDEM DENEGADA. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95). (Acórdão 1434224, 07119641120228070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Ademais, segundo o E. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora Conforme se vê da decisão que indeferiu a liminar e do acórdão objeto do presente “writ”, cuja ementa foi transcrita, a 1a Turma Recursal, à unanimidade, afastou a tese de ausência de justa causa suscitada pela Defesa. Cumpre esclarecer que, tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer. Na mesma esteira é o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o “writ” para transformá-lo em uma nova instância recursal, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando a questão colocada em debate. Seria destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1333182, 07069455820218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese a irresignação da Defesa Técnica, a pretensão formulada (trancamento de ação penal) já foi devidamente decidida pelo Colegiado competente (Turma Recursal) e não há flagrante ilegalidade que justifique a excepcional reapreciação do julgado. Assim, não sendo o pedido do paciente cabível em sede de “habeas corpus”, o seu processamento deve ser indeferido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Relator